Tribunal: TJDFT
Processo: 0708725-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708725-67.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SANCHES &amp; FONTINELLE LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. OFENSA À ORDEM PREVISTA NOS ARTIGOS 835 DO CPC E 11 DA LEI N. 6.830/1980. 1. É ônus do executado comprovar a imperiosa necessidade de se afastar a ordem dos artigos 835 do CPC e 11 da Lei n. 6.830/190 e para isso mostra-se insuficiente a mera invocação do art. 805 do CPC, porque para além do princípio da menor onerosidade para o devedor, a execução é feita no interesse do credor. 2. É legítima a recusa da Fazenda Pública à oferta de debêntures da Companhia Vale do Rio Doce como garantia da execução fiscal, pois compete ao executado fazer prova de que as debêntures eram o único bem passível de garantir a penhora, porquanto inviável o oferecimento de outros bens em melhor classificação. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 52 da Lei 6.404/76, 2° e 21, ambos da Lei 6.385/76, 11, incisos II e VIII, da Lei 6.830/80, 585, inciso I, 620, e 655, incisos X e XI, todos da Lei 5.869/73, sustentando que as debêntures ofertadas são hábeis à garantia do juízo em execução fiscal. Assevera que se trata de títulos de crédito com cotação em bolsa, possuindo liquidez, certeza e exigibilidade, e, ainda, emitidas pela Companhia Vale do Rio Doce S/A, empresa sabidamente sólida e confiável. Por essas razões, defende ser descabida a recusa de tal garantia. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e dos Tribunais Regionais Federais das 1a e 3a Regiões. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ, OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 52 da Lei 6.404/76, 2° e 21, ambos da Lei 6.385/76, 11, incisos II e VIII, da Lei 6.830/80, 585, inciso I, 620, e 655, incisos X e XI, todos da Lei 5.869/73, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “mostra-se legítima a recusa do Distrito Federal à oferta pelo devedor de debêntures da Companhia Vale do Rio Doce como garantia da execução fiscal, pois compete ao executado fazer prova de que as debêntures eram o único bem passível de garantir a penhora, porquanto inviável o oferecimento de outros bens em melhor classificação” (id. 16879890 - Pág. 2), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ, OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016